Tribunal: TJDFT
Processo: 0744302-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXAME PSIQUIÁTRICO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. É manifestamente inadmissível recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, que indeferiu pedido de realização de perícia psiquiátrica. Ainda que se admitisse a aplicação do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito também não seria adequado para a hipótese de indeferimento de provas. A concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício exige a constatação de manifesta ilegalidade na decisão combatida. Consoante o sistema do livre convencimento motivado, compete ao Magistrado, destinatário final das provas, avaliar a necessidade e pertinência da realização das diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir, fundamentadamente, em juízo de conveniência e oportunidade, a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal).